Tribunal: STF
Processo: RC 1420
Classe: RC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-17
Data de publicação: 1980-06-17

Ementa:
ROUBO A ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO. RÉU CONDENADOS DE ACORDO COM O D.L. 898/69, ART. 27. DELITO SEM FINALIDADE POLÍTICO-SUBVERSIVA, QUE DEIXOU DE SER CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL, EM FACE DA LEI N
6.620/78, E QUE VOLTOU A SER CONSIDERADO CRIME COMUM, DEFINIDO NO CÓDIGO PENAL. II. APLICAÇÃO, PURA E SIMPLES, DO C.P., ART. 157, PAR 2, I E II, COM ADEQUADA FIXAÇÃO DA PENA, IMPLICITAMENTE CANCELADA A
IMPOSIÇÃO DO RIGOR PENITENCIARIO, PREVISTA NO ART. 76 DO DL 898/69. III. RECURSO NÃO PROVIDO, EIS QUE A DECISÃO IMPUGNADA SE AFINA COM A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. MANIFESTADA EM INUMEROS PRECEDENTES (REC.
CRIM. 1.381 E 1.388).